Tribunal: TJDFT
Processo: 0727749-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (9.850 GRAMAS DE MACONHA). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006). AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O delito de tráfico ilícito de drogas se caracteriza pela prática de diversas condutas ilícitas como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 33, caput, da L. 11.343/2006).
2 – O STJ firmou orientação que a busca veicular se equipara a busca pessoal, nos moldes do art. 244, do CPP, e desde que haja fundada suspeita de crime. 2.1 – In casu, a comunicação anônima informou as características do veículo, placa e cor, bem como o horário aproximado que estaria trafegando pela via com carregamento de tóxicos. 2.2 – Recebida a comunicação pelo Disque-denúncia da Rotam, os policiais militares, em cumprimento do estrito dever legal, se dirigiram ao local e ao identificarem o veículo determinaram sua parada. Apesar de o motorista tentar fugir, foi recapturado e no interior do veículo foram localizados produtos de outros crimes e quantidade relevante de maconha. 2.3 – Legítima a busca veicular realizada, já que presentes a justa causa e a fundada suspeita, que se confirmaram, não se exigindo a prévia identificação da comunicação, feita anonimamente. Preliminar rejeitada.
3 - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput c/c o art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006), a pretensão absolutória se mostra inviável ante o acervo probatório produzido.
4 – Inviável a pretensão de incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), ante a multireincidência específica do réu.
5 - Negado provimento ao recurso.